Tribunal: TJPA
Processo: 0803487-12.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5836 - Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803487-12.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: DEFENSORIA PUBLICA

PACIENTE: ANDRE DA SILVA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: 3A VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA - VIA INADEQUADA - EXISTÊNCIA DE MEIO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICO - WRIT NÃO CONHECIDO - ERRO MATERIAL - DIVERGÊNCIA ENTRE INDICAÇÃO DE NUMERAL APONTADO E SUA TRANSCRIÇÃO ENTRE PARÊNTESES DO QUANTUM DA PENA-BASE - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado e tampouco contra decisão judicial transitada em julgado, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora, impõe-se a concessão da ordem de ofício.

2. O juízo de 1º grau na fixação da pena-base escreveu o numeral “5” e por extenso grafou “quatro” a se referir aos anos de reclusão.

3. O juízo
a quo
considerou a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: os antecedentes criminais e a consequência do crime, o que autorizou a fixação da pena-base em montante superior ao mínimo legal (04) anos de reclusão.

4. Sentença que nas fases posteriores, foi expressamente realizado cálculo considerando a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão, à medida que, na segunda fase da fixação da pena, nota-se que o juízo
a quo
aplicou a atenuante da confissão (art. 61, inciso III, do CP), razão pela qual diminuiu 04 (quatro) meses da pena-base de 05 (cinco) anos, resultando na pena provisória de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Na terceira fase de fixação da pena, ao reconhecer a majorante do concurso de agentes, o magistrado aumentou a pena em 1/3 (um terço), sobrevindo pena concreta e definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 150 dias multa pelo crime de roubo qualificado. Inexistência de teratologia ou patente ilegalidade

5.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 10 de maio de 2022 e término no dia 12 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém-PA, 16 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor do paciente
ANDRÉ DA SILVA CARVALHO
, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos do processo n° 0004796-35.2012.8.14.0006, que na sentença condenatória incorreu em erro de grafia ao estabelecer a pena-base ao paciente.

O impetrante narra que o Paciente foi
condenado à pena privativa de liberdade, pela incidência no crime tipificado no art. 157, § 2º do Código Penal no processo nº 0004796-35.2012.8.14.0006.

Expõe que na sentença, o magistrado, após fundamentar com base no art. 59 do CP, estabeleceu pena-base em “5 (quatro) anos”. Pelo que, questiona se a pena é de 05 ou 04 anos, arguindo, ainda, que essa ambiguidade está provocando prejuízo ao paciente, impedindo a discussão se a pena é justa ou não.

Nesses termos, requereu que seja refeito o cálculo de dosimetria da pena, considerando a pena base como 04 (quatro) anos com base no
in dubio pro reo
, subsidiariamente, caso não seja possível a revisão pelo
writ,
pugna pela anulação da dosimetria da pena e correção do erro.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Sem pedido liminar determinei que fossem prestadas informações pela autoridade dita coatora e, em seguida, o encaminhamento dos autos para manifestação do Ministério Público em 2º grau.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 8735732-pág.1.

Em parecer de Num. 8868281-pág. 1/4, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
.

Segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração.

Sabe-se que o
habeas corpus
é o remédio constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção quando alguém tem comprometida, efetiva ou potencialmente, a sua liberdade.

Em virtude disso, não serve à retificação de decisões sujeitas a ações ou recursos próprios, pois não se apresenta como sucedâneo dos meios de impugnação específicos, expressamente previstos em Lei.

No caso dos autos, a impetrante se insurge contra decisão judicial que já transitou em julgado. Dessa feita, a suposta ilegalidade ventilada pela impetrante há de ser impugnada por Ação Revisional prevista no art. 261 do CPP, não podendo o
mandamus
ser usado como sucedâneo de meios de impugnação específicos, expressamente previstos em Lei.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos na exordial do writ, o pedido de correção de erro material no cálculo da pena imposta ao Paciente é tema cujo enfrentamento, após o trânsito em julgado da decisão judicial, se monstra incabível em sede de
Habeas Corpus
.

Não se desconhece que excepcionalmente, tratando-se de uma ilegalidade patente, teratológica, de fácil constatação a partir da prova pré-constituída por meio da ação mandamental, é lícita a apreciação do
habeas corpus
e mesmo a eventual concessão da ordem de ofício. Contudo, também não é o caso dos autos.

Consta dos documentos anexados aos autos, bem como das informações prestadas, que em sentença proferida no dia 24/10/2012, André da Silva Carvalho foi condenado, nos termos do artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro e artigo 244-A, do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, com 150 dias-multa.

Não houve interposição de recursos, foi certificado o trânsito em julgado e o feito foi arquivado no juízo dito coator (3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA), com expedição da guia de recolhimento definitiva para cumprimento da condenação perante o Juízo da Execução Penal.

Na dosimetria da pena, o magistrado sentenciante assim consignou:

“DOSIMETRIA DAS PENAS

Estribada nos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria penalógica, fazendo-o fundamentadamente para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.

A culpabilidade do réu, considerando o delito em questão, apresenta-se normal à espécie, pela própria objetividade do tipo penal.

Como antecedentes, constam, em sua folha penal, outros crimes já julgados.

No que se refere à conduta social e à personalidade do agente; não há, nos autos, quaisquer informações que permitam aferir as mencionadas exigências legais.

Os motivos do crime são os inerentes ao tipo legal, ou seja, lucro fácil.

As circunstâncias encontram-se relatadas nos autos, não trazendo anormalidades.

Como consequência, a vítima experimentou parcial prejuízo, visto que seus pertences foram restituídos em parte.

A vítima em nada contribuíra para a prática do crime.

Feita a análise supra, aplico ao réu a pena-base de 05 (quatro) anos de reclusão.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d do CP
, razão pela qual reduzo a pena em 04 (meses), totalizando 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.
Constato a presença da agravante, prevista no art. 61, inciso I do Código Penal; todavia deixo de aplicá-la, sob pena de bis in idem, por considerá-la maus antecedentes na primeira fase
.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, por existir a majorante do concurso de agentes, aumento a pena no patamar de 1/3,
TORNANDO-A CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
. Fixo, ainda, quanto à multa o valor de 150 dias-multa, calculado cada dia em um trigésimo do salário mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal.

QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA

Passo à dosimetria da pena:

Culpabilidade: era-lhe exigível comportamento diverso.

Como antecedentes, constam, em sua folha penal, outros crimes já julgados.

Quanto à personalidade e à conduta social; não há, nos autos, quaisquer informações que permitam aferir as mencionadas exigências legais.

Motivos do crime: obter a participação do menor no crime.

Circunstâncias: em nada agravaram a prática do crime.

Consequências: corrupção do menor.

Conduta da vítima: a vítima contribuiu para a conduta do réu.

Feita a análise supra, aplico ao réu a pena-base de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão.

NA SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA, reconheço a atenuante da confissão, motivo pelo qual reduzo a pena em 03 (três) meses. Apesar de verificar a existência da reincidência, deixo de valorá-la por considerá-la maus antecedentes na primeira fase de aplicação da pena.
Assim, fica a pena totalizada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Não há causas de aumento ou diminuição.

Por se tratar de concurso material, somadas as penas obtém-se o total de 07 (sete) anos, 04 (meses) e 20 (vinte) dias de reclusão e 150 dias-multa; tornando-a CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL
.

Em relação à pena de multa, a correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 ao qual me filio.” (Num. 8735733-pág.7)

Da análise dos trechos transcritos, facilmente se constata que houve simples erro material sem importar em efetivo prejuízo ao paciente, pois na fixação da pena-base o juízo primevo escreveu o numeral “5” e por extenso grafou “quatro” ao se referir aos anos de reclusão. Nesse aspecto, observa-se que o juízo de 1º grau considerou a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: os antecedentes criminais e a consequência do crime, o que autorizou a fixação da pena-base em montante superior ao mínimo legal (04) anos de reclusão.

Além disso, nas fases posteriores, foi expressamente realizado cálculo considerando a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão, à medida que, na segunda fase da fixação da pena, nota-se que o juízo
a quo
aplicou a atenuante da confissão (art. 61, inciso III, do CP), razão pela qual diminuiu 04 (quatro) meses da pena-base de 05 (cinco) anos, resultando na pena provisória de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Ora, se tivesse aplicado a pena em seu mínimo, restaria prejudicada a diminuição pela referida atenuante.

Na terceira fase de fixação da pena, ao reconhecer a majorante do concurso de agentes, o magistrado aumentou a pena em 1/3 (um terço), sobrevindo pena concreta e definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 150 dias multa pelo crime de roubo qualificado.

Realizada a unificação da pena face a condenação do réu pelo crime previsto no art. 244-B do ECA, a pena final resultou em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 150 dias multa, tendo sido fixado o regime inicial semiaberto.

Verifica-se, assim, que não há teratologia ou ilegalidade na pena aplicada ao crime de roubo qualificado a ser sanada de ofício, já que o erro material apontado não interferiu no resultado da pena imputada ao paciente pela prática do referido crime, portanto, não implicando em violação a sua liberdade.

Diante do exposto,
não conheço
deste
habeas corpus
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/05/2022